Tribunal: TJES
Processo: 0000299-67.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. UTILIZAÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS EXTRAÍDAS DE CELULARES APREENDIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MP IMPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por sete réus condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, em razão de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no bairro São Pedro, em Colatina/ES. O juízo de primeiro grau condenou sete acusados, absolveu um (Weverten) e reconheceu a existência de associação criminosa com hierarquia, divisão de tarefas e utilização de adolescentes. As defesas pleitearam absolvições, reconhecimento do tráfico privilegiado, nulidades por ilicitude da prova (prints do WhatsApp), redução de penas e decote de majorantes. O Ministério Público, por sua vez, recorreu buscando a condenação do réu absolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a prova extraída de prints do WhatsApp dos celulares dos réus; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação de todos os acusados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iv) analisar o cabimento do afastamento das majorantes do art. 40, incisos IV e VI; e (v) revisar a dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prova obtida dos prints de WhatsApp é lícita, pois decorre de autorização judicial e os dados foram extraídos formalmente, respeitando a cadeia de custódia, conforme precedentes do STJ.

4- A condenação por tráfico de drogas está lastreada em provas consistentes, como a apreensão de substâncias entorpecentes, laudos periciais, confissões parciais, testemunhos policiais e conversas extraídas de celulares, evidenciando que os réus preparavam, distribuíam, vendiam e gerenciavam o tráfico de entorpecentes.

5- A condenação pelo crime de associação para o tráfico também está devidamente fundamentada na existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, com repartição de tarefas, hierarquia e continuidade da atividade criminosa.

6- O réu Weverten foi corretamente absolvido, pois não houve prova de que sabia do transporte de entorpecentes em viagem que realizou como motorista de aplicativo, sendo sua conduta desvinculada da prática delitiva.

7- É incabível a aplicação do tráfico privilegiado aos réus condenados também por associação para o tráfico, pois isso demonstra dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência do STJ.

8- As majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06 foram mantidas em razão do uso de arma de fogo e envolvimento de adolescentes no tráfico, fatos comprovados por mensagens de texto, áudios e confissões judiciais.

9- A dosimetria das penas foi parcialmente revista para ajustar as frações de aumento aplicadas na terceira fase, com a redução da fração de 2/3 para 1/3, em razão da ausência de fundamentação concreta para o patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recursos defensivos parcialmente providos. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

1- É válida a prova extraída de celulares apreendidos mediante autorização judicial, quando respeitada a cadeia de custódia.

2- A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão de entorpecentes e provas da materialidade, autoria e dolo, o que pode ser comprovado por laudos, interceptações e confissões.

3- A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de estabilidade e permanência da união entre os agentes para fins de comercialização de drogas.

4- A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

5- As majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06 incidem quando há envolvimento de menores e uso de arma de fogo, desde que devidamente comprovados.

6- O aumento da pena acima do mínimo legal deve ser fundamentado com base em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 41; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 35; 40, incisos IV e VI; 42; 44; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.564.013/MG, rel. Min. Rogerio Schietti, 01.10.2024; STJ, AREsp n. 2.180.632/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 03.12.2024; STJ, HC n. 828.903/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 26.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 808.701/MG, rel. Min. Antonio Saldanha, 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 927.922/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-67.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. UTILIZAÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS EXTRAÍDAS DE CELULARES APREENDIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MP IMPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por sete réus condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, em razão de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no bairro São Pedro, em Colatina/ES. O juízo de primeiro grau condenou sete acusados, absolveu um (Weverten) e reconheceu a existência de associação criminosa com hierarquia, divisão de tarefas e utilização de adolescentes. As defesas pleitearam absolvições, reconhecimento do tráfico privilegiado, nulidades por ilicitude da prova (prints do WhatsApp), redução de penas e decote de majorantes. O Ministério Público, por sua vez, recorreu buscando a condenação do réu absolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a prova extraída de prints do WhatsApp dos celulares dos réus; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação de todos os acusados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iv) analisar o cabimento do afastamento das majorantes do art. 40, incisos IV e VI; e (v) revisar a dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prova obtida dos prints de WhatsApp é lícita, pois decorre de autorização judicial e os dados foram extraídos formalmente, respeitando a cadeia de custódia, conforme precedentes do STJ.

4- A condenação por tráfico de drogas está lastreada em provas consistentes, como a apreensão de substâncias entorpecentes, laudos periciais, confissões parciais, testemunhos policiais e conversas extraídas de celulares, evidenciando que os réus preparavam, distribuíam, vendiam e gerenciavam o tráfico de entorpecentes.

5- A condenação pelo crime de associação para o tráfico também está devidamente fundamentada na existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, com repartição de tarefas, hierarquia e continuidade da atividade criminosa.

6- O réu Weverten foi corretamente absolvido, pois não houve prova de que sabia do transporte de entorpecentes em viagem que realizou como motorista de aplicativo, sendo sua conduta desvinculada da prática delitiva.

7- É incabível a aplicação do tráfico privilegiado aos réus condenados também por associação para o tráfico, pois isso demonstra dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência do STJ.

8- As majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06 foram mantidas em razão do uso de arma de fogo e envolvimento de adolescentes no tráfico, fatos comprovados por mensagens de texto, áudios e confissões judiciais.

9- A dosimetria das penas foi parcialmente revista para ajustar as frações de aumento aplicadas na terceira fase, com a redução da fração de 2/3 para 1/3, em razão da ausência de fundamentação concreta para o patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recursos defensivos parcialmente providos. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

1- É válida a prova extraída de celulares apreendidos mediante autorização judicial, quando respeitada a cadeia de custódia.

2- A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão de entorpecentes e provas da materialidade, autoria e dolo, o que pode ser comprovado por laudos, interceptações e confissões.

3- A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de estabilidade e permanência da união entre os agentes para fins de comercialização de drogas.

4- A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

5- As majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06 incidem quando há envolvimento de menores e uso de arma de fogo, desde que devidamente comprovados.

6- O aumento da pena acima do mínimo legal deve ser fundamentado com base em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 41; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 35; 40, incisos IV e VI; 42; 44; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.564.013/MG, rel. Min. Rogerio Schietti, 01.10.2024; STJ, AREsp n. 2.180.632/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 03.12.2024; STJ, HC n. 828.903/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 26.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 808.701/MG, rel. Min. Antonio Saldanha, 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 927.922/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos do Ministério Público e dos réus Edson, Ethierri e Vânia e dar parcial provimento aos recursos de Gustavo, Ryan, Lorrayne e Carlos Eduardo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL, LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS, CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA, RYAN CONCEIÇÃO DA SILVA,

EDSON MARTINS ALVES, ETHIERRI JESUS DIAS e VÂNIA DOS REIS COUTO RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus
GUSTAVO, LORRAYNE e CARLOS EDUARDO
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06,
RYAN
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/0,
EDSON, ETHIERRI e VÂNIA
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35 da Lei nº 11.343/06 e absolver o réu
WEVERTEN
pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a condenação do apelado WEVERTEN BENTO MILANEZ pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (id. 8920705).

O réu
GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL
requer a redução da pena-base e a fixação de honorários em favor do advogado dativo

(id. 8920740).

O réu
CARLOS EDUARDO
alega inépcia da denúncia e ilicitude da prova

obtida através do prints screen da tela do WhatsApp. Requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, a reforma da dosimetria, o decote das majorantes, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como realizada a detração e reconhecido o direito de recorrer em liberdade (id. 8920745).

A ré

VÂNIA
requer sua absolvição dos crimes do arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 10888370).

O réu
EDSON
pugna pela reforma da dosimetria e a absolvição do crime de associação para o tráfico (id. 10888371).

Já o réu
ETHIERRI
alega a
ilicitude da prova

obtida através do prints screen da tela do WhatsApp, bem como requer a absolvição do crime de associação para o tráfico e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id.
10888378).

A ré
LORRAYNE
requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena, bem como que seja realizada a detração.

Por fim, o réu
RYAN
requer que seja declarada a nulidade absoluta nas provas obtidas por meio dos print screen do aplicativo Whatsapp, a absolvição de todos os crimes contidos na denúncia, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como que seja considerada a atenuante de confissão, afastada as majorantes, reduzida a pena, realizada a detração e reconhecido o direito o réu de recorrer em liberdade (id. 13766070).

Contrarrazões de Weverten pelo desprovimento do recurso ministerial (id.
8920744). Contrarrazões
ministeriais pelo desprovimento dos recursos dos réus (id.
8920746,
10888379 e 13766072).
P
arecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja conferido provimento à apelação criminal interposta pelo Parquet, e negado provimento às apelações interpostas pelas Defesas (id. 14322955).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 15056119).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL, LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS, CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA, RYAN CONCEIÇÃO DA SILVA,

EDSON MARTINS ALVES, ETHIERRI JESUS DIAS e VÂNIA DOS REIS COUTO RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus
GUSTAVO, LORRAYNE e CARLOS EDUARDO
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06,
RYAN
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/0,
EDSON, ETHIERRI e VÂNIA
pelas práticas dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35 da Lei nº 11.343/06 e absolver o réu
WEVERTEN
pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a condenação do apelado WEVERTEN BENTO MILANEZ pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (id. 8920705).

O réu
GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL
requer a redução da pena-base e a fixação de honorários em favor do advogado dativo

(id. 8920740).

O réu
CARLOS EDUARDO
alega inépcia da denúncia e ilicitude da prova

obtida através do prints screen da tela do WhatsApp. Requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, a reforma da dosimetria, o decote das majorantes, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como realizada a detração e reconhecido o direito de recorrer em liberdade (id. 8920745).

A ré

VÂNIA
requer sua absolvição dos crimes do arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 10888370).

O réu
EDSON
pugna pela reforma da dosimetria e a absolvição do crime de associação para o tráfico (id. 10888371).

Já o réu
ETHIERRI
alega a
ilicitude da prova

obtida através do prints screen da tela do WhatsApp, bem como requer a absolvição do crime de associação para o tráfico e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id.
10888378).

A ré
LORRAYNE
requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena, bem como que seja realizada a detração.

Por fim, o réu
RYAN
requer que seja declarada a nulidade absoluta nas provas obtidas por meio dos print screen do aplicativo Whatsapp, a absolvição de todos os crimes contidos na denúncia, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como que seja considerada a atenuante de confissão, afastada as majorantes, reduzida a pena, realizada a detração e reconhecido o direito o réu de recorrer em liberdade (id. 13766070).

Contrarrazões de Weverten pelo desprovimento do recurso ministerial (id.
8920744). Contrarrazões
ministeriais pelo desprovimento dos recursos dos réus (id.
8920746,
10888379 e 13766072).
P
arecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja conferido provimento à apelação criminal interposta pelo Parquet, e negado provimento às apelações interpostas pelas Defesas (id. 14322955).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 15056119).

- DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

O réu Carlos Eduardo alega inépcia da denúncia, argumentando que
”a peça inicial do presente processo crime desatende os basilares requisitos insculpidos no art. 41, do Código de Processo Penal, mormente em relação à necessidade de exposição circunstanciada dos fatos potencialmente criminosos e, sobretudo, individualização das condutas imputadas a cada um dos acusados na pretensa empreitada delituosa”.

Conforme consta da inicial, Carlos Eduardo, além de vender entorpecentes, exercia a função de gerente no grupo criminoso, na medida em que era responsável pela distribuição de maconha no território dominado pelo corréu Edson Martins Alves.

Com efeito, da simples leitura da denúncia verifica-se que há clara e específica imputação feita ao apelante quanto aos crimes descritos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, com descrição pormenorizada das condutas, de forma que não vislumbro a ausência de nenhum dos requisitos dispostos no art. 41, do CPP.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ,
a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual
(AgRg no AREsp n. 1.562.777/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020).

Rejeito a preliminar.

-DA NULIDADE DA PROVA

Os réus Carlos Eduardo, Etierre e Ryan alegam a
ilicitude da prova

obtida através do prints screen da tela do WhatsApp.

Vale destacar que, com a prisão em flagrante dos réus Gustavo e Lorrayne, os seus respectivos aparelhos telefônicos foram apreendidos e extração de dados
foi devidamente autorizada judicialmente
(fl. 95/97 dos autos).

Assim, uma vez autorizado o acesso ao conteúdo, forçoso reconhecer a licitude de tais prints, que servem como prova documental, cujo conteúdo deve ser analisado em conjunto com as demais provas, não se vislumbrando a nulidade apontada.

Segundo entendimento da Corte Especial do STJ,
"para que se considere ilícita a prova obtida mediante print de WhatsApp, é indispensável a comprovação de que houve a quebra da cadeia de custódia, o que só é admissível no curso da instrução processual, momento em que é possível, inclusive, a realização de perícia nos aparelhos eventualmente apreendidos"
(Inq n. 1.658/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025).

Ora, os aparelhos foram apreendidos e encaminhados para perícia, sendo que os prints de conversas e as transcrições de áudios foram colacionados no Relatório de Análise em Celular Apreendido pelo policial civil responsável pela sua elaboração, não havendo qualquer prova de sua adulteração.

Rejeito a preliminar.

-DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

De acordo com a denúncia:

“(...) no mês de janeiro de 2022, no bairro São Pedro, nesta comarca, EDSON MARTINS ALVES, GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL, LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS, CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA, ETHIERRE JESUS DIAS, RYAN CONCEIÇÃO DA SILVA E VANIA DOS REIS COUTO RODRIGUES, ora denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas, de forma a disseminar entorpecentes na referida comunidade. (...)”

Os réus Vânia e Ryan pleiteiam a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas para a condenação.

O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, constitui crime de ação múltipla, consumando-se pela prática de qualquer dos verbos previsto na norma, consistente em “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
”

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é que mostra-se imprescindível a apreensão de drogas, seja em poder do réu, dos corréus ou de terceiro, para a condenação dos acusados no crime em testilha.

Segue precedente da Corte Superior que bem abarca o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 12/4/2023, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc.

2. Embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas tenham evidenciado que os recorridos supostamente adquiriam, traziam, guardavam, ofereciam drogas, não há como concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, nos autos deste processo, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dele, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

3. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas não são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas em si.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.564.013/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe de 7/10/2024.
)”

Na situação em comento, em relação à conduta delitiva prescrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06,
foram apreendidas substâncias entorpecentes na posse dos corréus Gustavo e Lorrayne demonstrando a materialidade delitiva

do crime por meio do auto de apreensão de fls. 35/36 e Laudo de Exame Químico de fls. 55/56.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas também é fartamente comprovada pelas provas colhidas, mormente as conversas extraídas dos celulares apreendidos dos corréus Lorrayne e Gustavo.

No caso dos autos, a denúncia narra que Vânia intermediou a comercialização de maconha entre a corré Lorrayne e usuários, sendo tal fato comprovado pelos diálogos extraídos do seu aparelho celular. Inclusive, essa intermediação teria ocorrido no dia 26/01/2022, data em que Lorrayne foi presa em flagrante na posse de grande quantidade de maconha.

Conforme consta da sentença:

Restou demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas pela acusada Vânia. Isso porque, conforme se observa das conversas extraídas dos celulares apreendidos, no dia 26/01/2022, a acusada intermediou a comercialização de maconha entre Lorrayne e usuários, conforme se observa no Anexo 01 – págs. 213/214. Vejamos:

(...) Lorrayne pergunta a Vânia se Rogério vai querer as 25g de droga, sendo que Vânia responde que só irá ficar se puder pagar na sexta feira que vem. Lorrayne diz que sim, pode pegar. Em seguida Vânia diz que o Neguinho vai pagar hoje e quer saber se ele também pode pegar um pedaço da droga pra pagar na sexta que vem e afirma que esse Neguinho é o amigo de Rogério que frequenta sua casa. (...)

LORRAYNE: Rogério vai querer a 25

VANIA: Só se for pra paga sexta que vem

VANIA: Dessa sexta agora não tem

VANIA: A baiana tá no tyerree lavando roupa?

LORRAYNE: Ss

LORRAYNE: Vem se alguém que

VANIA: Ata tô procurando ela tbm

LORRAYNE: Kkk

VANIA: Vou perguntar lógico

(...) Lorrayne responde a Vânia que não pode, pois só tem esses PEDAÇOS DE MACONHA e o único que vai tentar pegar pra pagar depois é o do Rogério. (...)

VANIA: O neguinho vai paga hj

VANIA: Perguntou se tem como pega um pedaço pra paga sexta que vem

LORRAYNE: Quem

VANIA: Neguinho aquele que vem aqui amigo do Rogério

VANIA: Marido da mulher que vende sandália

LORRAYNE: No f n tem como pq só tem esses pedaço dessa maconha único pedaço que vou tentar pega pra pagar depois e rogerio

VANIA: Blz vou fala

Destaco, ainda, que a própria acusada, ao ser interrogada em juízo, confessou, a seu modo e maneira, que mantinha contato com a acusada Lorrayne, para a compra de entorpecentes para seu marido, além de ter repassado o recado de outros usuários interessados na compra de maconha.

Assim, apesar de negar a prática do crime, há farta prova a sustentar a sua condenação.

Através das conversas extraídas dos celulares também restou comprovada a prática do crime de tráfico de drogas por Ryan, que atuava na venda dos entorpecentes, conforme consta da sentença.

Restou demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado Ryan. A uma, porque as conversas extraídas dos celulares apreendidos demonstram sua participação no tráfico de drogas na região dos fatos, onde atuava como vendedor ou “vapor”. A duas, porque o próprio acusado confessou que recebia maconha da acusada Lorrayne para a venda, ocasião em que declinou inclusive os valores dos lucros obtidos. A três, porque o acusado é amplamente citado pelos corréus Vânia, Lorrayne, Gustavo e Carlos Eduardo como vendedor de maconha.

Observo, ainda, que sua atuação no tráfico de drogas foi mencionada pelo policial civil Jeferson, ouvido em juízo.

O policial civil Jeferson Carlos Amaro relatou em Juízo que identificaram conversas de Lorrayne relacionadas ao réu Ryan, que seria “vapor”, pessoa que vende a droga picada na “pista”.

A ré Lorrayne também confessou em Juízo que atuava no tráfico e que arrecadava o dinheiro da “pista” referente à venda de drogas com Ryan e o menor João Victor.

Ademais, interrogado em Juízo, o réu Ryan confessou a prática do crime de tráfico de drogas, explicando que era usuário e pegava 14 buchas de maconha com Lorrayne para vender e pagava a ela R$ 100,00 e ficava com 04 buchas para consumo.

Concluo, neste viés, que as provas coletadas no curso da instrução criminal são fortes e demonstram com veemência que os acusados desempenhavam o tráfico de drogas na região.

Por oportuno, importante reforçar que o depoimento dos agentes de polícia detém especial credibilidade, ademais quando lastreados pelos dados extraídos dos aparelhos telefônicos e corroborado pela confissão de alguns dos acusados, formando convicção plena sobre o cometimento do delito de tráfico de drogas pelos réus (arts. 33, Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou recurso de apelação pugnando pela condenação de Weverten pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo consta da denúncia, “
a farta prova obtida com a análise pericial dos aparelhos de telefonia celular apreendidos comprova que, no dia 25/01/2022, a denunciada Lorrayne foi até a cidade de Cariacica /ES, ao encontro do indivíduo identificado como "Gordo", para levar dinheiro auferido com a venda de drogas, bem como buscar entorpecentes para abastecer o comércio do bairro São Pedro. Realizadas diligências, apurou-se que o ora denunciado era o condutor do veículo que realizou o transporte nessa ocasião”.

O réu foi absolvido em razão da insuficiência probatória, nos seguintes termos:

As provas produzidas em juízo são insuficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

Os policiais militares ouvidos em juízo nada disseram acerca do acusado. A acusada Vânia, embora conheça o réu, informou não ter conhecimento do seu envolvimento com o tráfico de drogas. A acusada Lorrayne, pessoa que prestou minucioso interrogatório, dando detalhes da associação montada para a prática do tráfico de drogas na região, confirmou que embora o réu tenha realizado algumas viagens com ela, vez que é motorista de aplicativo, ele não tinha conhecimento que ela levava consigo drogas ilícitas. O acusado Gustavo afirmou ter realizado uma viagem com o acusado, entretanto, disse que na ocasião não trazia drogas consigo, somente dinheiro.

Em que pese as informações prestadas em juízo pelo policial civil Jeferson em relação ao acusado, entendo que elas são isoladas e não encontram amparo em outros elementos colhidos no bojo dos autos.

Destaco, ainda, que as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos não são capazes de infirmar a certeza de que o acusado sabia que transportava drogas enquanto realizava uma viagem com a acusada Lorrayne, existindo somente uma fotografia retirada pela acusada no interior do veículo, enquanto estava a caminho de se encontrar com “Gordo” e enviada para este, inexistindo qualquer diálogo mantido diretamente com o acusado combinando o transporte das drogas.

Como bem asseverado na sentença, as provas são frágeis para a condenação de Weverten, pois, apesar de ser incontroverso que ele trabalhava como motorista de aplicativo e levou Lorrayne até à cidade de Cariacica com fim de buscar entorpecentes, não há prova de que ele tinha conhecimento do transporte dos ilícitos.

Em Juízo, o réu afirmou que sabia que Lorrayne fazia o uso de drogas e foi contratado pela mesma para levá-lá até Vitória e a deixou lá. Disse que não sabia o que ela foi fazer em Vitória e negou que tenha transportado drogas para Lorrayne.

A ré Lorrayne também esclareceu que Weverten sabia que “ela mexia com drogas”, mas não sabia que ela levava droga no Uber.

As conversas e fotos extraídas do celular de Lorrayne não são suficientes para comprovar que o réu fazia o transporte de drogas. As fotografias tiradas dentro do veículo de Weverten quando Lorrayne foi encontrar “Gordo”, fornecedor de drogas, são frágeis para comprovar a ciência e o envolvimento de dele no tráfico de drogas.

Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente de densificação probatória que autorize a condenação do réu Weverten pelo crime de tráfico de drogas, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório suficiente para tanto.

Assim, mantenho a absolvição de Weverten.

- DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Por sua vez, o delito prescrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06 consuma-se através da comprovação da estabilidade e da permanência de 02 (duas) ou mais pessoas, visando a comércio ilícito de entorpecentes, sendo indispensável a configuração do
animus
associativo entre os agentes.

A negativa de autoria dos acusados quanto ao envolvimento no delito de associação para o tráfico, todavia, vai de encontro às provas colhidas, especialmente os depoimentos coesos dos testemunhas e do policial civil que atuou no curso das investigações.

Vale rememorar que no dia 26 de janeiro, após denúncia anônima de que uma mulher e um homem cortavam e embalavam entorpecentes para fins de comércio em uma residência, os policiais militares se dirigiram ao local e prenderam em flagrante delito os réus Lorrayne e Gustavo e apreenderam 546 (quinhentos e quarenta e seis) gramas de maconha e 276 (duzentos e setenta e seis) buchas de maconha já embaladas e prontas para o comércio, além de balança de precisão, faca e material para embalo.

Na oportunidade, o réu Gustavo afirmou que a droga não era sua e que recebeu a quantia de R$ 1.000,00 do corréu Edson Martins Alves para cortar e embalar a droga que seria comercializada no bairro São Pedro em Colatina/ES. De igual forma, a ré Lorrayne afirmou que recebeu R$ 500,00 de Edson para que sua residência fosse utilizada para cortar e embalar a droga.

Na ocasião também foram apreendidos dois celulares e, após autorização judicial para a quebra no sigilo de dados (fls. 96/97), a polícia civil elaborou minucioso relatório descrevendo a atuação da associação para o tráfico.

De acordo com as conversas encontradas, Edson Martins Alves era o líder do grupo criminoso que atuava no bairro São Pedro, conhecido como “25 de janeiro” em Colatina/ES, restando demonstrado que ele determinava as ações relacionadas ao tráfico. Além do mais, Lorrayne e Gustavo já haviam relatado no depoimento na esfera policial que a liderança era exercida por Edson, vulgo, “Coroa”.

Já Gustavo, vulgo “Baleado” e que utilizava o nome “Professor” no Whattsapp, exercia a posição de gerente do grupo criminoso realizando o preparo e transporte da droga, sendo preso em flagrante juntamente com Lorrayne. Nos diálogos, o réu manifestava o interesse de sair do bairro São Pedro e ativar o comércio de drogas no bairro Santo Antônio, demonstrando insatisfação com Edson (vulgo “Coroa”):

PROFESSOR: Tá mec mano

PROFESSOR: Nossa parada ainda está on

PROFESSOR: Amanhã eu tô aí com o chá de 10

CHATINHA 25: Tio cl vai ativar lá santo aonde Thierry mostro vcs

PROFESSOR: Eu dei essa ideia Thierry

PROFESSOR: Pra ver

PROFESSOR: Pra gente cai pra lá mané

PROFESSOR: Sair da25

CHATINHA 25: Amanhã ativa la

CHAIINH A 25 : Celular descarregou

PROFESSOR: Certo

PROFESSOR: Amanhã estou aí

—------------------------------------------------------------

PROFESSOR: Então

PROFESSOR: Vão dá uma avançada lá no Santo Antônio logo

PROFESSOR: Ativa aquela porra

PROFESSOR: Sair fora da 25 mané

TRANSCRIÇÃO ÁUDIO CARLOS EDUARDO, 25/01/2022 ÀS 22:42: Bora mano, borá tô cum você parceiro, já dei idéia aqui, COROA tá pagando de doido, sair fora dessa parada aí mano.

—----------------------------------------------------------------------

PROFESSOR: Em meu mano

PROFESSOR: Lá no santo Antônio

PROFESSOR: A qente que vão coloca crack né

CARLOS EDUARDO: Claro

PROFESSOR: Isso mesmo

PROFESSOR: Ativa amanhã

Inclusive, no dia de sua prisão, Gustavo avisa a Lorrayne, vulgo “Chatinha”, que está levando a droga para Colatina que seria preparada para venda e diz:
“Bota no status aí que as vinte e cinco vai tá ON, já pega a balança lá”.
E ainda no mesmo dia envia para Lorrayne fotografia da droga que trouxe para Colatina. Restou apurado também que Gustavo utilizava arma de fogo para desenvolver suas atividades, havendo diálogo em que ele e Carlos Eduardo combinam a aquisição de munições.

Consta ainda diálogos que demonstram a associação de Gustavo com o menor João Victor Ferreira de Souza, vulgo “João Doido”, que atuava como vendedor:

TRANSCRIÇÃO ÁUDIO LORRAYNE 25/01/2022, ÀS 12:50 É porque o JOÃO DOIDO tinha que me dar o dinheiro, ontem baleado enquadrou ele e falou se ele não pagasse ia pegar a motinha dele bota fé? Pra ele pagar, aí ele falou que ia ficar a madrugada toda pra me dar o dinheiro hoje pra mim te entregar, mas fui atrás dele hoje de manhã o JOÃO DOIDO não estava lá, ele já tinha metido o pé, fui e mandei mensagem nele hoje, aí BALEADO também já mandou esculachando, ele falou que quando chegar em Colatina ele vai me dar o dinheiro.

TRANSCRIÇÃO ÁUDIO LORRAYNE 25/01/2022, ÀS 12:55: Aí BALEADO trocou idéia com ele lá ontem, ele viu a doida com o BALEADO e falou que vai pagar tudo hoje fi, vai ter que me da dinheiro hoje, falei com ele que é pra se virar, quando chegar em Colatina quero depositar esse dinheiro pra você, ele tem que se virar.

Ademais, o réu Gustavo confessou a prática do crime.

Com relação à Lorrayne, vulgo “Chatinha”, vale rememorar que foi presa em flagrante na sua residência com Gustavo, local onde foi realizada a apreensão de drogas. Os diálogos não deixam dúvidas que ele exercia a função de gerente no grupo criminoso realizando o comércio de drogas no bairro São Pedro, o transporte de entorpecentes, além de recolher os valores da venda de entorpecentes. Ademais, confessou a prática delitiva.

No dia 24/01/2022, Gustavo indaga Lorrayne sobre o dinheiro referente à venda de entorpecentes, para custear o transporte dele até Colatina e ela responde que está esperando Ethierre para "subir", pois acha que a maconha “virou toda". No mesmo dia, Gustavo questiona Lorrayne sobre a quantia que tem a receber com ela e ela cita valores de compra de arma de fogo e pagamento de aluguel no total de R$ 800,00 (oitocentos reais). Em seguida, Lorrayne informa a Gustavo que a maconha não “virou", ou seja, não havia sido vendida, de modo que iria utilizar o dinheiro do "óleo" (crack) para pagar o Uber.

Consta ainda conversa que demonstra que no dia 25/01/2022 Lorrayne foi até a cidade de Cariacica/ES buscar entorpecentes com o indivíduo identificado como "Gordo", apontado como fornecedor do grupo, e supostamente teria que levar a quantia de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais). Lorrayne explica para “Gordo”que o adolescente “João Doido” não entregou o dinheiro da venda dos entorpecentes e já havia sido repreendido por Gustavo, vulgo “baleado”. E por fim, Lorrayne confirma que está levando R$ 6.000,00 (seis mil reais) de Ethierri.

Há ainda conversas entre Gustavo e Lorrayne no dia da prisão em flagrante sobre a compra de material para embalo e sobre o anúncio da venda de droga nas redes sociais.

Com relação ao réu Carlos Eduardo, vulgo “Tio CL ou Maluco”, restou apurado que ele exercia a função de gerente no grupo criminoso e era responsável pela distribuição de maconha para Edson.

Em conversa com Lorrayne, é possível extrair que o réu estava vendendo drogas ao dizer que estava “pista”.

Em outra conversa é possível identificar que o réu vendia maconha de vinte reais no bairro São Pedro, venda que restou prejudicada por determinação de Edson.

Ainda é possível identificar através dos diálogos que Gustavo, Lorrayne, Carlos Eduardo e Ethierri pretendiam exercer o tráfico de drogas para o bairro Santo Antônio, considerando que Edson estava interferindo na comercialização de drogas realizada por Carlos Eduardo. Inclusive, Carlos Eduardo seria responsável por "ativar" o tráfico de drogas no bairro Santo Antônio no dia da prisão em flagrante de Lorrayne e Gustavo:

PROFESSOR: Tá mec mano

PROFESSOR: Nossa parada ainda está on

PROFESSOR: Amanhã eu tô aí com o chá de 10

CHATINHA: Tio cl vai ativar lá santo aonde Thierry mostro vcs

PROFESSOR: Eu dei essa ideia Tierry

PROFESSOR: Pra ver

PROFESSOR: Pra gente cai Pra lá mané

PROFESSOR: Sair da 25

CHATINHA 25: Amanhã ativa la

—------------------------------------

THIERRY: Amanhã já tá nois vai ativa

THIERRY: Só esperar Carlão

As provas apontam que Carlos Eduardo utilizava arma de fogo para exercer o tráfico, existindo conversas em que Gustavo e Carlos Eduardo combinam a aquisição de munições, além de uma conversa em que Lorrayne diz que vai pegar a arma de Carlos Eduardo.

Também há prova de envolvimento do adolescente “João Doido” pelas mensagens que Carlos Eduardo o questiona sobre a subtração de uma carga de maconha, equivalente a quantia de R$ 1.500,00 , além de áudio enviado pelo menor em 23/01/2022 reclamando com Carlos Eduardo sobre a ausência de "chá"(maconha) na pista.

Ainda há conversas que comprovam que Carlos Eduardo também exercia o tráfico de drogas em São Gabriel da Palha e Marilândia.

Quanto ao réu Ethierri, as provas são firmes e apontam sua participação na associação criminosa, responsável pela venda e também distribuição de crack no território dominado por Edson.

Em uma conversa no dia 24/01/2022 ,Lorrayne fala para Gustavo que Ethierri convenceu um indivíduo a continuar vendendo drogas para o grupo:

TRANSCRIÇÃO ÁUDIO LORRAYNE, 24/01/2022 ÀS 11:32: Mano, o meni, igual o menino tava falando aqui, ele até falou que ia conversar com você e com João doido frente a frente, porque João doido ratiou umas carga dele, bota fé? Ele tá com um prejuízo grande, ele nem queria vender mais droga nenhuma, o tio, o Thierri que entrou na mente pra ele começar vender droga de novo, porque ele num queria vender nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo, porque é tiração né, o cara roubar as pedra dele, ele ficar no prejuízo, ter que pagar prejuízo e, e João doido ficar usurfluindo com o dinheiro do cara né.

No dia 25/01/2022 Lorrayne conversa com "Gordo", apontado como fornecedor do grupo, e diz que está levando para ele a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) repassada por Ethierri.

Já no dia 26/01/2022 Lorrayne conversa com Gustavo sobre um dinheiro que Ethierri devia recolher um dinheiro proveniente da venda de entorpecentes.

As provas comprovam que Ryan era integrante da associação criminosa exercendo a função de vendedor.

No dia 22/01/2022, em conversa com Carlos Eduardo, Lorrayne afirma que Ryan é o responsável por vender o entorpecente na "pista".

No dia 24/01/2022, Lorrayne diz que Ryan tem maconha de dez e de vinte e cinco na "pista", mas não queria passar a droga para o menor "João Doido", pois acreditava que ele havia subtraído uma carga de maconha que era sua, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

No dia 25/01/2022 Lorrayne fala com "Gordo" que irá "meter o pipoco" em Ryan, caso ele não pague a quantia devida.

Por fim, de acordo com os diálogos encontrados, Vânia tinha total conhecimento da traficância exercida por sua sobrinha Lorrayne, bem como intermediava a compra e venda de drogas, além de receber dinheiro oriundo do tráfico e que seria entregue a Lorrayne, o que é suficiente para comprovar a sua participação na associação criminosa.

O policial civil JEFERSON CARLOS AMARO relatou em Juízo que a partir da prisão dos réus Gustavo e Lorrayne iniciou a investigação para apurar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O policial esclareceu que Gustavo e Lorrayne, assim como Ethierri e Carlos Eduardo, eram gerentes do tráfico para o réu Edson, já que foi possível identificar que eles faziam cobranças e gerenciavam o dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes. Relatou ainda que o proprietário do ponto de venda no Bairro São Pedro era o réu Edson, conhecido pelo envolvimento nas práticas ilícitas. Relatou ainda conversas de Lorrayne que demonstram que Ryan e “João Doido” seriam “vapor”, ou seja, exerciam a venda da droga na “pista”. As conversas apontam que Lorrayne foi buscar drogas em Cariacica com o “Gordo”, que era o fornecedor de drogas. O policial esclareceu ainda que há conversa sobre uma reunião entre Edson e Ethierro para tirar a maconha de R$ 20,00 de Carlos Eduardo, bem como que Lorrayne, Gustavo e Carlos Eduardo cogitaram deixar Edson e passar a vender drogas no bairro Santo Antônio com Ethierri. O policial também relatou que em uma conversa Lorrayne fala que vai pegar a arma de fogo com o Carlos Eduardo para matar um desafeto e há conversas entre Gustavo e Carlos Eduardo sobre a compra de munições.

O policial militar,
Clayton Ferreira da Silva
foi ouvido em Juízo e relatou que receberam denúncia de um indivíduo estava cortando droga em uma residência e se dirigiram ao local, onde foram recebidos por Lorrayne. Disse que, de imediato, visualizaram Gustavo com uma faca na mão e os entorpecentes no chão do quarto e efetuaram a prisão em flagrante, sendo que Gustavo disse que recebeu de R$ 1.000,00 (mil reais) de Edson para cortar a droga e Lorrayne também recebeu uma certa quantia para utilizaram sua residência. Relatou que tinha conhecimento prévio do envolvimento dos réus Lorrayne, Gustavo, Ethierre, Carlos Eduardo e Edson no tráfico de drogas, inclusive de outras abordagens. Disse que tem conhecimento que Edson comandava o tráfico e Ethierri era seu braço direito.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Thiago Vasconcelos Silva. A testemunha relatou que Gustavo e Lorrayne confirmaram que receberam dinheiro de Edson para preparar a droga e utilizar a residência para tal fim, sendo que “Edinho” já era conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas na região. Relatou ainda conhecer Ethierri, Gustavo e Carlos Eduardo de outras abordagens ligadas ao tráfico.

Vale ressaltar que o contexto fático não deixa dúvidas de que os réus estavam envolvidos no tráfico de drogas, merecendo destaque para o depoimento prestado pelos agentes policiais em juízo, aliado à apreensão de grande quantidade de drogas no dia dos fatos narrados na denúncia.

Nesse panorama, fica evidente a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas pelos réus pela demonstração concreta da estabilidade e permanência do grupo, distribuição de tarefas entre os seus integrantes.

Reconhecido o vínculo associativo estável e duradouro entre os agentes, com distribuição de funções e tarefas e repartição de lucros, objetivando a comércio de entorpecentes no Bairro São Pedro, em Colatina/ES, devida a manutenção da condenação dos réus nas iras do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de 8 anos e 6 meses de reclusão.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa para configuração do crime de associação criminosa e se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4.
O Tribunal de origem apontou elementos concretos, incluindo interceptações telefônicas, que comprovam a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico.

4. O acórdão recorrido afastou a aplicação do tráfico privilegiado devido à expressiva quantidade de droga apreendida (1018,35g de cocaína) e à demonstração de dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa.

5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. O regime inicial fechado é adequado, dado o quantum da pena superior a 8 anos e a gravidade da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44, do CP.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
STJ.
AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 23/12/2024
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa de condenado por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), além de concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena de 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, e 1.795 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base do crime de tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do réu é considerada válida, dadas informações de serviço de inteligência, denúncias especificadas e mandado de prisão em aberto. A ação policial se deu em flagrante delito, conforme autorizado pela Constituição.

4.
O crime de associação para o tráfico está comprovado por elementos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo. O paciente desempenhava a função de "vapor" do tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo devidamente municiada, sendo comprovado vínculo com organização criminosa, com função definida e auferindo renda com sua atividade
.

5. A quantidade de droga apreendida (31g de crack) não é suficiente para justificar o aumento desproporcional da pena-base. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga, mas, no caso, a quantidade apreendida não configura fundamento idôneo para o agravamento.

6. A agravante da reincidência foi fixada em patamar superior a 1/6 sem fundamentação idônea, em contrariedade à jurisprudência desta Corte.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(
STJ.
HC n. 828.903/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 10/12/2024
.)”

- DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Mantida a condenação do crime de associação para o tráfico de drogas, afasta-se a aplicação do redutor de pena diante da comprovada dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de associação ao tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida e investigação prévia na Delegacia de Polícia, com interceptações telefônicas.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.

5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, pois a pena-base foi fixada com base na quantidade e nocividade das drogas, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 808.701/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) GRIFEI.

-DO DECOTE DAS MAJORANTES

De acordo com a denúncia, os réus Gustavo, Lorrayne e Carlos Eduardo praticaram o crime de tráfico de drogas com a incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, inciso IV (emprego de arma de fogo) e inciso VI (envolver ou visar atingir criança ou adolescente), sendo a última majorante relacionada também ao réu Ryan.

No que pertine ao pedido de decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, formulado pela defesa dos réus Ryan e Carlos Eduardo, melhor sorte não lhes assiste.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.340/06 que é de natureza objetiva e incide quando o tráfico de drogas envolve ou atinge criança ou adolescente.

No caso, restou comprovado nos autos que Ryan atuava como “vapor” na companhia do adolescente João Victor, fato este relatado em Juízo por Lorrayne. Inclusive, o réu e o adolescente foram presos em flagrante no dia 07 de fevereiro de 2022 no bairro São Pedro quando traziam consigo 22 (vinte e duas) buchas de maconha, bem como mantinham em depósito um tablete de maconha totalizando aproximadamente 225g (duzentos e vinte e cinco gramas), além de um pedaço menor da mesma substância, pesando aproximadamente 5g (cinco gramas), sendo condenados pelo crime de tráfico de drogas nos autos nº 0000430-42.2022.8.08.0014.

Verifica-se ainda dos autos que há mensagens no dia 24/01/2022 de Carlos Eduardo para o adolescente João Victor questionando-o sobre uma subtração de uma carga de maconha, equivalente à quantia de R$ 1.500,00, além de mensagens de áudio do adolescente para Carlos Eduardo, no dia 23/01/2022, reclamando sobre a ausência de "chá" (maconha) na pista.

De igual modo ponderou o MM. Juiz na r. Sentença que
“os acusados Gustavo, Lorrayne e Carlos Eduardo praticaram o crime de tráfico de drogas munidos com arma de fogo”,
mencionado inclusive que
“Gustavo contava com arma de fogo para desenvolver suas atividades, inclusive existindo uma conversa entre ele e Carlos Eduardo, visando adquirir munições”.

Vale ressaltar que em seu depoimento Lorrayne confirmou que Gustavo e Carlos Eduardo possuíam armas de fogo e que tinha acesso a elas.

Sobre a compra de munições, transcrevo o diálogo entre Carlos Eduardo e Gustavo conhecido como “Professor”:

TRANSCRIÇÃO AUDIO PROFESSOR, 26/01/2022, ÀS 10:54: Hein, o cara falou se pegar cinco cartela, ele faz por duzentos e cinquenta mané, vão rachar, pegar cinco cartela? Cinquenta bala mané, isso daí cê tá ligado as bala disse é difícil, vão ver se nóis consegue fazer uma nota até sábado, nóis pega.

TRANSCRIÇÃO AUDIO PROFESSOR, 26/01/2022, ÀS 10:54: Eu dou o dinheiro, eu dou o dinheiro também pra ajudar a comprar.

TRANSCRIÇÃO AUDIO CARLOS EDUARDO, 26/01/2022, ÀS 10:55: Ele faz por duzentos cinquenta, cinquenta bala?

TRANSCRIÇÃO AUDIO CARLOS EDUARDO, 26/01/2022, ÀS 10:55: Quinhentos conto cinquenta bala né, então? Duzentos e cinquenta meu, duzentos e cinquenta seu cê fala né? TRANSCRIÇÃO AUDIO PROFESSOR, 26/01/2022, ÀS 10:55: Duzentos e cinquenta cada cartela meu mano, se pegar cinco ele faz por duzentos e cinquenta, a cartela é trezentos.

TRANSCRIÇÃO AUDIO CARLOS EDUARDO, 26/01/2022, ÀS 10:56: Eu hein, tá doido, tá doido mano, muito caro pô.

TRANSCRIÇÃO AUDIO CARLOS EDUARDO, 26/01/2022, ÀS 10:56: Aqui é duzentos mano, eu dei nessas aqui duzentos na cartela.

TRANSCRIÇÃO AUDIO PROFESSOR, 26/01/2022, ÀS 10:57: Ah, se aí então tem o corre de duzentos então tá MEC, é isso mesmo, vou pegar uma cartela também mané, aí eu vou com ela no sábado se tiver como e na segunda-feira eu trago ela de volta.

TRANSCRIÇÃO AUDIO CARLOS EDUARDO, 26/01/2022, ÀS 10:58: É isso pô, tem como, certo. (fls. 34/36, Anexo 01)

Em certa conversa Lorrayne diz que “ia meter o pipoco” com a arma de Carlos Eduardo, vejamos:

TRANSCRIÇÃO AUDIO LORRAYNE, 25/01/2022 ÀS 12:57: Esses cara não me dar o dinheiro hoje, eu vou meter o pipoco com aquela arma de, do tio CL pra cima deles, que rapidinho eles vão aprender, aproveitar que está lá em casa.

TRANSCRIÇÃO AUDIO LORRAYNE, 25/01/2022 ÀS 12:57: Precisa você arrumar não, é eu que vou arrumar mesmo, eu já falei, eu falei hoje com o JOÃO DOIDO, que eu vou meter a desgraça pra cima dele hoje, é só ele não me pagar hoje, que hoje ele vai ver bala cantando pra cima dele.

TRANSCRIÇÃO AUDIO LORRAYNE, 25/01/2022 ÀS 12:58: Eu já falei com o Ryan, com ele se eu chegar lá e Colatina e o dinheiro não tiver lá pra mim depositar fí, eu vou pegar aquela arma do TIO CL fí e vou meter pipoco pra cima dele, sem dó e sem piedade (fls. 165/166, Anexo 01)

Preservo, com base nesses fundamentos, as causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, na medida em que as provas atestam o envolvimento de adolescente e o emprego de arma de fogo.

-DA DOSIMETRIA

-Do réu GUSTAVO

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime.

Verifico que a
culpabilidade
merece maior grau de reprovabilidade, visto que o réu além de preparar drogas para venda, gerenciava os valores oriundos do tráfico, bem como realizava o transporte de entorpecentes para abastecer o comércio na região dos fatos, o que revela maior censurabilidade de sua conduta; o acusado possui
antecedentes criminais
, visto que ostenta condenação por crime praticado antes do período retratado nestes autos (29/01/2019), mas com trânsito em julgado posterior (20/09/2022), conforme processo judicial nº 0002013-62.2019.8.08.0048; não há registros negativos acerca de sua
conduta social
; entendo que a
personalidade
do agente deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado quando estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização (Execução nº 2000697-71.2019.8.08.0050); não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são desfavoráveis, visto que o réu foi preso em flagrante delito enquanto preparava grande quantia de drogas para venda (totalizando 959,5 gramas de maconha – vide Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 55), ocasião em que também foi apreendida uma balança de precisão e sacolas para o embalo (Auto de Apreensão de fls. 35/36); as
consequências
são normais para o tipo; quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

A culpabilidade encontra-se–se devidamente justificada em razão do réu exercer múltiplas funções já que, além de preparar droga, gerenciava os valores provenientes da venda da droga e ainda abastecia os pontos de venda.

Os antecedentes valorados pela existência de condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior.

No que tange à personalidade, entendo que seus fundamentos devem ser enquadrados na conduta social, considerando que o STJ,
no Tema Repetitivo n. 1214, consolidou o entendimento de que é possível a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial.

De acordo com o STJ,
o cometimento de um novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito
é fundamento idôneo para valoração da conduta social.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. PREMEDITAÇÃO E COMETIMENTO DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA INFERIOR 4 ANOS. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E PACIENTE REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE SUMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

4. Em relação à conduta social da paciente, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para o desvalor dessa circunstância judicial.

5. Quanto ao regime, a despeito de a pena ser inferior a 4 anos, não é o caso de se aplicar o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência da paciente. Em situações tais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser correta a fixação do regime prisional inicial fechado.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 927.922/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) GRIFEI.

Por fim, corretamente a exasperação da pena pela quantidade de droga apreendida, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06, que também prevê que
serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 1/6 e fixada em

09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente as causas de aumento previstas no artigo 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06, o magistrado aumentou a pena em 2/3 , afirmando que
“o crime era praticado com o emprego de arma de fogo, compartilhada entre os membros do bando para defender seus territórios, demonstrar força perante devedores e usuários e atacar territórios vizinhos; bem como que o crime foi praticado em concurso com menor de idade, corrompido para o envolvimento na traficância”.

Sabe-se que
a incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em patamar acima do mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias fáticas do delito que justifiquem a aplicação de fração superior. No caso, em que pese os argumentos do magistrado, não há fundamento para aplicação da fração máxima, razão pela qual majoro a pena em 1/3 ,fixando-a em
12 (doze) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela valoração da culpabilidade, antecedentes e personalidade.

Verifico que o grau de
culpabilidade
deve ser valorado negativamente, tendo em vista a posição de gerente do acusado na associação criminosa em questão, com destaque na estrutura organizacional; o acusado possui
antecedentes criminais
, visto que ostenta condenação por crime praticado antes do período retratado nestes autos (29/01/2019), mas com trânsito em julgado posterior (20/09/2022), conforme processo judicial nº 0002013-62.2019.8.08.0048; não há registros negativos acerca de sua
conduta social
; entendo que a
personalidade
do agente deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado quando estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização (Execução nº 2000697-71.2019.8.08.0050); não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são normais para o tipo; as
consequências
normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Pelos motivos já expostos, verifico que as circunstâncias encontram-se devidamente valoradas merecendo ressaltar que a culpabilidade está corretamente justificada na po
sição de destaque do réu na associação criminosa. De acordo com o STJ, “
é legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime de associação para o tráfico, diante da posição de liderança na organização criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta"
(AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e reduzida a pena em 1/6, chegando a 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente as causas de aumento previstas no artigo 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena majorada em 2/3. Pelos motivos já expostos, reformo a sentença para utilizar a fração de 1/3 e fixar a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 2.000 (dois mil) dias-multa e mantenho o regime inicial fechado.

-Da ré LORRAYNE

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A culpabilidade encontra–se devidamente justificava já que Lorrayne,
“além preparar drogas para venda e repassá-las aos “vapores” para serem comercializadas, a ré também realizava o transporte de entorpecentes e recolhia valores alusivos ao tráfico”,
bem as circunstâncias do crime em razão da quantidade de droga apreendida, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sendo a pena reduzida para o mínimo-legal.

Na terceira fase, presente as causas de aumento previstas no artigo 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06, o magistrado aumentou a pena em 2/3.
Pelos motivos já expostos, não há fundamento para aplicação da fração máxima, razão pela qual majoro a pena em 1/3 ,fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Reconhecida ainda a causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei 11.343/06, sendo a pena reduzida em 1/2. Assim, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela valoração da culpabilidade devidamente fundamentada pela
“posição de gerente da acusada na associação criminosa”.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sendo a pena reduzida para o mínimo-legal.

Na terceira fase, presente as causas de aumento previstas no artigo 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena majorada em 2/3. Pelos motivos já expostos, reformo a sentença para utilizar a fração de 1/3 e fixar a pena definitiva em

04 (quatro) anos de reclusão.

Reconhecida ainda a causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei 11.343/06, sendo a pena reduzida em 1/2. Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e mantenho o regime inicial fechado
em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas.

Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP. Verifico,
in casu
, que não há que se aplicar o instituto da detração, eis que o regime mais gravoso foi imposto em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas.

-Do réu CARLOS EDUARDO

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade devidamente justificada já que o réu,
“além de vender drogas diretamente aos usuários, também era responsável pela distribuição dos entorpecentes aos “vapores”.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida para o mínimo-legal.

Na terceira fase, presente as causas de aumento previstas no artigo 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06, o magistrado aumentou a pena em 2/3.
Pelos motivos já expostos, não há fundamento para aplicação da fração máxima, razão pela qual majoro a pena em 1/3 ,fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela valoração da culpabilidade devidamente fundamentada pela
“posição de gerente do acusado na associação criminosa”.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão, sendo a pena reduzida para o mínimo-legal.

Na terceira fase, presente as causas de aumento previstas no artigo 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06, reformo a sentença para utilizar a fração de 1/3 e fixar a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa e mantenho o regime inicial fechado pelo quantum de pena e também
pela existência de circunstância judicial negativa, o que impede a aplicação do instituto da detração.

-Do réu RYAN

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sendo a pena mantida, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente as causas de aumento previstas no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, o magistrado aumentou a pena em 2/3.
Pelos motivos já expostos, não há fundamento para aplicação da fração máxima, razão pela qual majoro a pena em 1/6 ,fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sendo a pena mantida, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente as causas de aumento previstas no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, reformo a sentença para utilizar a fração de 1/6 e fixar a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa e mantenho o regime inicial fechado.

-Do réu EDSON

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, antecedentes e personalidade.

A culpabilidade encontra-se–se devidamente justificada em razão do réu
ser
“proprietário” de diversas “bocas de fumo” espalhadas pelo Bairro São Pedro.

Os antecedentes valorados pela existência de três condenações transitadas em julgado.

No que tange à personalidade, entendo que seus fundamentos devem ser enquadrados na conduta social, considerando que o STJ,
no Tema Repetitivo n. 1214, consolidou o entendimento de que é possível a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial.

De acordo com o STJ,
o cometimento de um novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito
é fundamento idôneo para valoração da conduta social.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 1/6 em razão da reincidência e fixada a pena definitivamente em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, antecedentes e personalidade.

Pelos motivos já expostos, verifico que as circunstâncias encontram-se devidamente valoradas merecendo ressaltar que a culpabilidade está corretamente justificada na
posição de chefe da associação ostentada pelo acusado.

Na segunda fase, em razão da multirreincidência, a pena foi majorada em 1/3, chegando a
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.204 (mil duzentos e quatro) dias-multa,
ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 2.008 (dois mil e oito) dias-multa e mantenho o regime inicial fechado.

-Do réu ETHIERRI

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela valoração da personalidade, sendo que seus fundamentos devem ser enquadrados na conduta social, conforme já exposto.

Na segunda fase, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, sendo a pena fixada definitivamente em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 663 (seiscentos e sessenta e três) dias-multa
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela valoração da personalidade, sendo que seus fundamentos devem ser enquadrados na conduta social, conforme já exposto.

Na segunda fase, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, sendo a pena fixada definitivamente em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material, mantenho a pena definitiva em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.507 (mil quinhentos e sete) dias-multa e mantenho o regime inicial fechado.

-Da ré VÂNIA

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão, sendo a pena mantida, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, sendo a pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, a pena também foi fixada no mínimo-legal, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
não havendo reparos a fazer.

Aplicada a regra do concurso material, mantenho a pena definitiva em
08 (oito) anos reclusão e 1.000 (mil) dias-multa e mantenho o regime inicial semiaberto.

- DA DETRAÇÃO

Os réus Carlos Eduardo e Lorrayne pugnam pela realização da detração, contudo, o regime inicial de pena foi fixada não só pelo quantum de pena, mas também em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, o que autoriza a fixação do regime mais gravoso.

- DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por ocasião da prolação da sentença, o magistrado, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, negou aos acusados Ryan e Carlos Eduardo o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

No caso em tela, verifico presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal no que se refere aos acusados EDSON MARTINS ALVES, GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL, CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA, ETHIERRE JESUS DIAS e RYAN CONCEIÇÃO DA SILVA, visto que restou configurada a periculosidade dos réus, que integravam uma associação criminosa altamente organizada para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, grupo este em que cada um dos membros tinha suas funções bem definidas, o que revela a dedicação dos referidos condenados à mercancia de entorpecentes.

Ademais, os acusados supracitados foram condenados a cumprir suas penas em regime inicial fechado, em sua maioria por possuírem posição de destaque na associação criminosa ou por ostentarem antecedentes criminais, razão pela qual a liberdade dos mesmos configura notório risco à ordem pública. Portanto, faz-se presente a necessidade de se garantir a manutenção da ordem pública, que pode ser abalada com a liberdade dos acusados supracitados.

Diante de tal panorama, é necessária a interrupção da trajetória criminosa dos condenados, coibindo a disseminação do tráfico de drogas, que, além de causar perigo de dimensões indeterminadas, fomenta a violência e a prática de diversos delitos, finalidade para a qual se revelam insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim,
MANTENHO a prisão preventiva dos acusados EDSON MARTINS ALVES, GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL, CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA, ETHIERRE JESUS DIAS e RYAN CONCEIÇÃO DA SILVA
, negando aos mesmos o direito de recorrer em liberdade, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Como bem asseverado pelo magistrado, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva dos réus. Ademais, saliento que o entendimento adotado pelo Sentenciante não destoa da jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

-DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO

Por fim, destaco que,
in casu
, os defensores dativos nomeados na origem apresentaram as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, os defensores dativos Dr. André Carlesso e Dra.
Adrieli Cremonini
apresentaram apenas as razões de apelação em favor dos réus Gustavo e Ethierrre, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos do Ministério Público e dos réus Edson, Ethierri e Vânia e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de Gustavo, Ryan, Lorrayne e Carlos Eduardo para redimensionar as suas penas, nos termos da fundamentação exposta.

Fixo honorários em favor dos advogados dativos Dr. André Carlesso e Dra. Adrieli Cremonini, que promoveram a defesa dos réus Gustavo e Ethierri, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um.

É como voto.